Tribunal: CARF
Processo: 11516.722629/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722629/2014-24
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3201-009.869 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrentes
BRF S.A. E

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2009
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO PELA
COMPENSAÇÃO.
Sendo comprovado nos autos que o crédito tributário lançado por meio de auto
de infração foi integralmente extinto por meio de compensação, o Recurso
Voluntário deve ser provido.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL. RENUNCIA à INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda, com o
mesmo objeto da autuação fiscal, importa a renúncia às instâncias julgadoras
administrativas ou desistência de eventual recurso interposto, nos termos da
Súmula CARF N.o 01.
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PREVALÊNCIA
SOBRE DECISÃO ADMINISTRATIVA.
A decisão judicial transitada em julgado prevalece sobre a decisão
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e em não conhecer do Recurso Voluntário, em razão da
concomitância da discussão das matérias nas esferas judicial e administrativa (súmula CARF no
1).
(documento assinado digitalmente)
HÉLCIO LAFETÁ REIS - Presidente
(documento assinado digitalmente)
MÁRCIO ROBSON COSTA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722629/2014-24
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.869 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722629/2014-24

Robson Costa, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Helcio
Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo que retornou de diligência solicitada por esta turma e na
ocasião o conselheiro relator sintetizou os fatos nas seguintes palavras (Fls. 1180):
Em apertada síntese, trata-se de processo iniciado em virtude de lançamento de
valores devidos da Cofins e do PIS/Pasep, onde a fiscalização entendeu pela falta de
inclusão na base de cálculo das contribuições de valores recebidos a título de juros com
capital próprio.

Este processo trata apenas dos lançamentos decorrentes da omissão de receita
dos valores de Juros Sobre o Capital Próprio não inseridos na base de cálculo
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, tendo os demais assuntos sido
tratados nos processos acima. (e-fl. 1045)

No Acórdão da DRJ verifica-se uma ampla discussão acerca da concomitância
entre o processo administrativo e o processo judicial.

Ocorre que na presente peça recursal, a Recorrente alega de forma suscinta que
houve a quitação parcial dos débitos (principal e juros) via compensação e que o crédito
tributário se encontra extinto.

Nesse sentido, afirma que quando do julgamento na DRJ não foi levada em
consideração os efeitos da DCOMP no 34365.73864.071217.1.3.02-2506 (fls. 1.030 a
1.032 dos autos) que seriam suficientes para quitar o valor exigido a título de principal e
juros.

Contudo, quando da intimação acerca do resultado de julgamento pela Turma
Julgadora a quo, a Recorrente vislumbrou que em nenhum momento foi
analisada
a
compensação
transmitida
na
DCOMP
no
34365.73864.071217.1.3.02- 2506, a qual já quitou parte do crédito tributário
que originou o presente processo administrativo - valor exigido a título de
principal e juros.
Ocorre que, se no acórdão recorrido houvesse sido apreciado a compensação
levada a efeito pela Recorrente, a DRJ/FNS teria cancelado integralmente o
crédito tributário que deu origem a este processo, pois os valores exigidos a
título de principal e juros já foram extintos, nos termos do art. 156, II2, do
Código Tributário Nacional ("CTN").

Fl. 1263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.869 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722629/2014-24

De fato, o Acórdão recorrido deu parcial provimento à impugnação da
Recorrente, para (i) cancelar a multa de ofício aplicada; e (ii) determinar a análise pela
"unidade preparadora" da DCOMP no 34365.73864.071217.1.3.02-2506.

Acórdão 07-41.260 - 4a Turma da DRJ/FNS, de 31/01/2018
Encaminhe-se à unidade preparadora para intimação para pagamento do
crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência e demais providências. Devendo
ser observada decisão judicial transitada em julgado, em favor da União, bem
como a apresentação da Declaração de Compensação (DCOMP) no
34365.73864.071217.1.3.02-2506, conforme documentos juntados às folhas
1030 a 1032, que, segundo alega a contribuinte, quita parte do crédito exigido.

Ou seja, corroborando o afirmado pela Recorrente, o Acórdão determina a
análise da DCOMP no 34365.73864.071217.1.3.02-2506. O resultado da análise por
parte da unidade preparadora pode de fato confirmar a extinção do crédito ou não.

Importante frisar que a Recorrente havia reiterado ao SEORT a necessidade de
análise da DCOMP no 34365.73864.071217.1.3.02-2506 (e-fls. 1085 a 1087). Tal
solicitação advém do Acórdão da DRJ e ao que parece ainda não foi cumprida.

Dessa forma, a Recorrente requer mais uma vez, dessa vez na peça recursal, a
análise da DCOMP no 34365.73864.071217.1.3.02-2506 para confirmar sua alegação de
quitação.

Portanto, requer-se a este E. CARF a reforma parcial do acórdão recorrido, para que
se reconheça a quitação por compensação de parte dos débitos que originaram o
presente processo administrativo (principal e juros), com a consequente extinção de tal
parcela do crédito tributário nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN. (e-fl. 1131)

Da análise do pedido na peça, informo que o CARF possui reiterado
entendimento de ser possível a conversão do feito em diligência, com base no artigo 29,
combinado com artigo 16, §§4o e 6o, do PAF– Decreto 70.235/72, com a produção de
relatório conclusivo sobre o assunto.

Assim, entendo que no presente processo há dúvida razoável acerca de tais
créditos, justificando a conversão do feito em diligência, não sendo prudente julgar o
recurso em prejuízo da Recorrente, sem que a questão levantada seja dirimida.

Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência à repartição
de origem, para que elabore relatório conclusivo acerca da análise da DCOMP no
34365.73864.071217.1.3.02-2506, apurando se houve de fato a quitação dos débitos da
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.869 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722629/2014-24

Recorrente no presente processo. Caso necessário, proceda a intimação da Recorrente
para no prazo de 30 (trinta) dias, renovável uma vez por igual período, apresente outros
documentos, porventura, ainda necessários aptos a comprovar os valores pretendidos.

Isto posto, deve ser oportunizada à Recorrente o conhecimento dos
procedimentos efetuados pela repartição fiscal, inclusive do relatório conclusivo, com
abertura de vistas pelo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável uma vez por igual período,
para que se manifeste, para, na sequência, retornarem os autos a este colegiado para
prosseguimento do julgamento.

Em resposta a diligência solicitada a Receita Federal anexou relatório as fls.
1226/1229.
Sendo assim, considerando a dispensa do Conselheiro Leonardo Correia Lima
Macedo do mandato de Conselheiro, em razão de designação para exercer a função de Adido
Tributário e Aduaneiro da Embaixada do Brasil em Buenos Aires, Argentina os autos foram a
mim distribuídos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro MÁRCIO ROBSON COSTA, Relator.
Nos termos do que constou no relatório acima, a controvérsia verificada na atual
fase processual esta na possibilidade de extinção do crédito tributário por meio de compensação
dos valores devidos pelo contribuinte que foram declarados na DCOMP no
34365.73864.071217.1.3.02-2506.
Além disso, considerando que o acórdão da DRJ exonerou a multa de ofício, cabe
ainda a apreciação do Recurso de ofício interposto por determinação do inciso I do artigo 34 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, tendo em vista que o valor exonerado é superior ao limite fixado no
art. 1o da Portaria do Ministro de Estado da Fazenda no 63, de 09 de fevereiro de 2017. Desta
feita, preliminarmente passamos a análise do Recurso.
Recurso de ofício
O julgador a quo exonerou a multa de ofício fundamentando a sua decisão no art.
63 da Lei n.o 9430 de 1996 que assim determina:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966, não
caberá lançamento de multa de ofício.
Ao analisar a questão, o julgador colacionou no voto as telas que comprovam que
na data da notificação do auto de infração, 07/10/2014 (f 548) já havia causa suspensiva do
crédito tributário por decisão judicial, sendo a PFN cientificada desta decisão em 15/08/2013.
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.869 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722629/2014-24

Desta feita, pactuo do entendimento de que não cabe a aplicação da multa de
ofício quando o contribuinte gozava de causa suspensiva do crédito na data da ciência do
lançamento
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso de Ofício.
Mérito
Em que pese a ocorrência de concomitância entre este processo administrativo
fiscal e processo judicial, que, inclusive nas e-fls 1076 há despacho proferido pela SECAT-DRF-
FNS-SC, no qual declara ter ocorrido o transito em julgado da ação judicial com julgamento
favorável à Fazenda, cabe ao caso aplicação da súmula CARF N.o 01, veja-se:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Contudo, para que se dê uma utilidade prática ao processo, cumpre destacar que a
diligência solicitada pela turma tinha por finalidade confirmar se a referida DCOMP foi
integralmente homologada e em resposta a Receita Federal do Brasil emitiu parecer com as
conclusões expostas nas fls. 1226/1229, vejamos:
Da Análise da DCOMP no 34365.73864.071217.1.3.02-2506
16. Na DCOMP no 34365.73864.071217.1.3.02-2506, transmitida em 07/12/2017,
constam os débitos relacionados na tabela abaixo, vinculados ao crédito analisado no
PER no 33876.43187.280520.1.6.02-0251.

17. No processo no 11516.722629/2014-24 constam débitos de lançamentos de ofício,
multa de ofício (75%) e juros de mora. No entanto, na DCOMP no
34365.73864.071217.1.3.02-2506, a empresa compensou apenas os valores referentes
ao valor principal (lançamento de ofício) e juros de mora.

18.
O direito creditório reconhecido parcialmente no processo no
13369.722234/2020-36, relativo ao saldo negativo de IRPJ, exercício 2017, ano-
calendário 2016, no valor de R$ 145.392.428,03, requerido no PER no
33876.43187.280520.1.6.02-0251, foi suficiente para HOMOLOGAÇÃO TOTAL
dos débitos compensados na DCOMP no 34365.73864.071217.1.3.02-2506,
conforme demonstra o extrato do processo de cobrança, fls. 1187/1188 e 1192/1193.

Fl. 1266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.869 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722629/2014-24

Nesse sentido, restava com devido apenas os valores que foram declarados na
DCOMP no 34365.73864.071217.1.3.02-2506, que nos termos do relatório acima citado foi
integralmente homologada. Logo, o crédito tributário foi extinto pela compensação.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso de Ofício e deixo de conhecer o
Recurso Voluntário em razão da concomitância.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
MÁRCIO ROBSON COSTA

Fl. 1267
DF CARF MF
Original